Tribunal: TJDFT
Processo: 0707399-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PROVA DOCUMENTAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o enunciado da Súmula 481 do STJ, apenas "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 1.1. No caso, a insuficiência financeira possui lastro em prova documental.

2. Agravo de instrumento conhecido e provido.